Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MIRACI SOARES DE JESUS (ID: 42573742). II. No ID: 41866686, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação dos documentos acostados em conjunto com a petição constante em ID 23261333; b) o prosseguimento ao feito mediante o saneamento em relação aos substituídos MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12707761, 22832372, conforme ID(s) 12707763, 23261334; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25146101), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 17500536. Manifestação do DF no ID: 43434050. Pois bem. Em pesquisa aos autos, extraem-se as seguintes informações: i) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 12707790; ii) os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 17500536; iii) os honorários da execução foram fixados no ID: 12707738; iv) os EE n. 0001521-96.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 2514610). O exequente juntou a cópia do RG de MIRIAM RODRIGUES DA SILVA (fl. 806/PDF) e noticiou a alteração de sobrenome da substituída por força de divórcio. Juntou ainda a cópia do CPF (fl. 807/PDF) e comprovou o ineditismo da demanda às fls. 793-805 / PDF. Prosseguem na execução os substituídos MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA. Outrossim, verifica-se: i) a filiação ao sindicato de classe está comprovada pela relação de ID: 12707763, com exceção da MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA; ii) declarações de vínculo funcional estão acostadas no ID: 12707763, com exceção de MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA; iii) o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e pelas cópias das certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF no ID: 12707763, com exceção de MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA. Nesse quadro, providencie o SINDIRETA a complementação dos documentos necessários ao saneamento, conforme observações supra. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador